Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Recurso Inominado contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou extinto o contrato referente ao plano vitalício firmado entre as partes, condenando o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 4.532,80, relativa a 80% do valor total do contrato.
2. A recorrente alega que apesar do nome “plano”, não se trata o objeto da lide de um conjunto de serviços, mas tão somente de um produto, um software. Todavia, verifica-se do prospecto e recibo de ID 21309833 p.4, que, além do fornecimento do software, o recorrente prestou serviços de consultoria e treinamento, tendo o autor optado pelo plano vitalício, dentre os planos de 30 e 90 dias também comercializados pelo recorrente. Ocorre que o consumidor, insatisfeito com a qualidade dos serviços, pretende a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos.
3. Eventual cláusula que prevê retenção integral da quantia correspondente ao plano vitalício, mostra-se abusiva e em desacordo com o previsto no art. 51, § 1o, inciso III, do CDC. Logo, a rescisão do contrato de fornecimento de bens e serviços, por parte do comprador, impõe às partes o retorno ao status quo ante, mediante devolução dos valores pagos, mediante retenção de quantia a título de taxa administrativa.
4. Destarte, deve ser mantida a sentença que condenou o recorrente à devolução dos valores recebidos, retendo tão somente 20% (vinte por cento) do total, a título de taxa administrativa, arbitrado com base no art. 413 do Código Civil, tendo em vista o período de utilização do serviço pelo autor e o valor do plano de 90 dias comercializado pelo réu (ID 21309833 p.4).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.